Tribunal: STF
Processo: RE 1383697
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 4, p. 7):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DA CONDENADA PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ESTATAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REFORMA DO DECISUM. INSUBSISTÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CRIMINAL. AVENTADA CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO, CONSISTENTE NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO (ART. 117, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL). INOCORRÊNCIA. APELO QUE, À ÉPOCA, SEQUER FOI CONHECIDO DIANTE DA INTEMPESTIVIDADE. NÃO SUBSUNÇÃO À NORMA. TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE OS MARCOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    [...] 1.O STF reputou constitucional a questão acerca do termo inicial para a contagem da prescrição executória e reconheceu a sua repercussão geral. Entretanto, não houve determinação de paralisação de processos sob tramitação e o leading case (ARE n. 848.107/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli), apesar de incluído no calendário para julgamento no dia 10/6/2021, foi excluído da pauta por decisão do Presidente da Corte.



    2. No âmbito infraconstitucional, enquanto não modificada a interpretação do art. 112, I, do CP à luz do art. 5°, II e LVII, da CF, prevalece neste Superior Tribunal o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Precedente. (AgInt no HC 455.042/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao artigo 5º, II, XXXV e LVII, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, o cômputo da prescrição da pretensão executória a partir do trânsito em julgado da condenação penal para ambas as partes.



    Assevera que “a Corte Estadual, ao considerar o trânsito em julgado para acusação como termo inicial da pretensão executória, violou o art. 5º, II, XXXV e LVII, da CF, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser reformado, afastando-se a declaração da extinção da punibilidade” (eDOC 12, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    De plano, observo que o órgão máximo deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794.971-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator para Acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021, apreciou a matéria aqui controvertida, tendo assentado o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Confira-se a síntese do julgado:



    “PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. 



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado. 



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação.” (AI 794971 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 28.06.2021)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau, alegando que, “ independentemente da possibilidade ou não de execução provisória da pena, é aplicável a interpretação literal mais benéfica do art. 112 do Código Penal, isto é, no sentido de que o marco inicial seja contado a partir do trânsito em julgado da condenação para a acusação” (eDOC 4, p. 3), de modo que tal entendimento encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, conforme o julgado supramencionado. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e determinar ao Juízo de origem que promova a retificação do cálculo da execução penal do recorrido nos moldes de presente decisão, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente